Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-96.2017.8.11.0052
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002313-96.2017.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES DE LIMA - CPF: 452.490.591-04 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDEIDE DE LAIA - CPF: 042.577.391-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO NA FORMA TENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE ENTRE PROVOCAÇÃO E CONDUTA. MANUTENÇÃO DO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio privilegiado na forma tentada (art. 121, §1o, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pleiteando a majoração da fração de diminuição aplicada, fixada em 1/6.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de diminuição da pena decorrente do homicídio privilegiado deve ser majorada, em razão das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da alegada desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a reação do agente.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem reconhece o privilégio, mas fixa a fração mínima de redução (1/6) diante da intensidade da reação do agente, que desferiu golpe de arma branca em região vital da vítima.

4. A conduta do réu revela desproporcionalidade em relação à provocação, pois a agressão não ocorreu no mesmo contexto imediato, tendo o agente se deslocado posteriormente para abordar a vítima.

5. A ausência de imediatidade entre a provocação e a reação afasta a incidência do privilégio em sua máxima extensão, por inexistir atuação sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação.

6. A intensidade da lesão, com risco concreto à vida da vítima, reforça a adequação da fração mínima aplicada.

7. A jurisprudência do Tribunal admite a fixação da fração mínima quando a resposta do agente é excessivamente violenta ou quando ausente a contemporaneidade entre provocação e reação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fração de diminuição do homicídio privilegiado deve ser fixada no patamar mínimo quando a reação do agente é desproporcional à provocação da vítima.

2. A ausência de imediatidade entre a provocação e a conduta do agente afasta a incidência do privilégio em sua máxima extensão.

3. A intensidade da violência empregada e o risco concreto à vida da vítima justificam a redução mínima da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §1o, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0029895-72.2015.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 07.11.2025; TJMT, N.U 0001263-10.2007.8.11.0109, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29.07.2025; TJMT, N.U 0003389-65.2015.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 15.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002313-96.2017.8.11.0052

APELANTE: APARECIDO GONCALVES DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Aparecido Goncalves de Lima
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal de competência do júri 0002313-96.2017.8.11.0052, condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 121, §1o, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 355348390).

Em suas razões recursais (id. 355348394), a Defensoria Pública requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese:
1)
a majoração da fração de diminuição do homicídio privilegiado, com aplicação em patamar máximo ou mais elevado, ao argumento de que a redução fixada em 1/6 mostra-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Nas contrarrazões (id. 355348397), a 1a Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, destacou que a fração mínima de 1/6 foi adequadamente aplicada, diante da desproporcionalidade da reação do réu, que desferiu golpes de faca contra a vítima após discussão envolvendo seu irmão, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (id. 357243396 – 10a Procuradoria de Justiça, Exmo. Dr. Amarildo Cesar Fachone – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelante foi denunciado pela prática do crime de homicídio, na forma tentada [art. 121 e art. 14, inciso II, ambos do CP].

Em 26.11.2025 sobreveio sentença que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de homicídio tentado (id. 355348390).

Nesta instância recursal, a Defensoria Pública sustenta que a ação da vítima foi
“excessiva e a reação do réu não foi assaz desproporcional, considerando que o ofendido já havia instantes praticado uma injusta agressão contra o irmão do acusado”
, razão pela qual a fração da causa de diminuição deve ser fixada no patamar máximo.

Ao compulsar os autos, verifiquei que o juízo singular, na dosimetria da pena, reconheceu a causa de diminuição da pena [privilégio] e reduziu a reprimenda na fração mínima de 1/6, nos seguintes termos:

“(...) Além disso, reconhecida a incidência do privilégio, a redução deve operar-se no patamar mínimo de 1/6 porquanto, embora presente o relevante valor moral, a reação do agente mostrou-se excessivamente intensa diante da situação apresentada. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual: "É legítima a fixação da fração mínima de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado quando a provocação da vítima não justifica a resposta extremamente violenta do agente." (N.0 0029895-72.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, publicado no DJE 07/11/2025). (...).”
(id. 355348390).

Com efeito, embora reconhecida a incidência do privilégio, é inequívoco que a reação do agente extrapolou os limites da proporcionalidade, porquanto, após tomar conhecimento da desavença anterior envolvendo seu irmão e a vítima, deslocou-se até esta e, no contexto de discussão, desferiu golpe de arma branca em região abdominal, conduta que evidenciou intensidade lesiva significativa e concreto risco à vida da vítima.

Isso fica evidente a partir do resumo das versões dos fatos pelo órgão ministerial de primeiro grau, o qual transcrevo a seguir:

“(...) Inicialmente, tem-se que a vítima em audiência instrutoria,
ALDEIDE DE LAIA
relata sobre os fatos que reconhece o réu como o autor que lhe deu a facada; que teve uma briga anterior com outra pessoa e que não tinha nada a ver com ele
[irmão do apelante]
; que ele o encontrou quando foi embora, chegou de moto e veio conversar e lhe deu a facada; que fugiu e foi socorrido; ficou 8 dias na UTI; que teve discussão com outra pessoa e não com o réu no dia dos fatos.

Em juízo, a testemunha,
VALDEMIR DUTRA FERREIRA
, esclarece que no dia dos fatos, estava na unidade de saúde, retornando de sua casa, avistou o réu e chegando a uns 50 metros do posto de saúde, o réu pediu para descer, viu um casal, e, depois, avistou pelo retrovisor, viu a vítima e o réu conversando, depois se chocando, brigando. Prestou socorro à vítima. Os ferimentos estavam na parte do abdômen, perfuração lateral por arma branca. Sangrava pouco. Não sabe se perfurou órgão, mas sabe que foi grave, porque deve ter pegado o intestino. Ficou sabendo que a motivação foi vingança, porque vítima teria agredido irmão do réu. Não viu quem desferiu o primeiro soco. Não conhece a vítima. Conhece o irmão do réu, mas com o réu não tem amizade.

O informante
EDILSON DELFINO DE LIMA
por sua vez informa que anteriormente à data dos fatos, teve uma desavença com a vítima, a qual lhe agrediu, empurrando e chutando.
Seu irmão, o réu
, sabendo da agressão, foi conversar com a vítima, para saber por que teria agido daquela forma. Quando seu irmão abordou a vítima, esta reagiu e aquele desferiu a facada. Antes dessa agressão, nunca teve desavenças com a vítima e não pediu ao réu para fazer algo, tipo vingança. Não sabe por que o réu estava na posse da arma branca. Não sabe se a vítima, antes de lhe agredir, agrediu outra pessoa. O réu nuca foi pessoa agressiva, nunca procurava briga, nunca teve problema com ninguém.

O réu
APARECIDO GONÇALVES DE LIMA
aduz que não tinha bebido nada; chegou e uma mulher ligou que estavam matando meu irmão, o qual estava todo ensanguentado da cabeça aos pés; o cara veio para me dar um soco na cara (o Aldeide), tentou me derrubar eu tinha a peixeira e aí para me defender eu fiz isto; ele queria matar eu de todo jeito; ele queria matar meu irmão; eu fui lá pro bar e vi meu irmão todo ensanguentado e os meninos me falaram que foi e eu pedi o que aconteceu e ele foi querer me dar pancada na cara; explica a dinâmica dos fatos e diz que foi se defender diante do que aconteceu. (...).”
(id. 355348397)

Nesse contexto, a Defensoria Pública, em suas razões recursais, procura atribuir maior relevância à conduta anterior da vítima, ao sustentar
que “a agressão praticada pela vítima, em desfavor do irmão do réu, foi tamanha que os frequentadores do local onde o desentendimento ocorreu quiseram agredir o ofendido”
, com o intuito de demonstrar que a reação do apelante não teria sido desproporcional.

Todavia, a leitura atenta dos autos revela que tal narrativa não se sustenta no contexto fático delineado.

Ainda que se admita a existência de desavença anterior entre a vítima e o irmão do réu, verifica-se que a conduta imputada ao apelante não se deu naquele mesmo momento, mas em ocasião posterior, quando, já ciente do ocorrido, deslocou-se até a vítima e a abordou fora do estabelecimento onde teria ocorrido o entrevero inicial, oportunidade em que desferiu o golpe de arma branca.

Assim, evidencia-se a ausência de imediatidade entre a alegada provocação e a reação do agente, circunstância que enfraquece a tese de atuação sob domínio de violenta emoção e afasta a possibilidade de ampliação da fração redutora, porquanto a resposta violenta não se deu no calor dos acontecimentos, mas após intervalo suficiente para reflexão, o que reforça a adequação da fração mínima fixada na sentença.

Nesses termos, este E. TJMT já decidiu:

“(...) A fração de 1/6 referente ao homicídio privilegiado foi corretamente aplicada, diante da manifesta desproporcionalidade entre a provocação da vítima e a resposta violenta do agente, que desferiu cinco golpes de faca em regiões vitais do corpo da vítima. (...). 1. É legítima a fixação da fração mínima de redução pela causa de diminuição do homicídio privilegiado quando a provocação da vítima não justifica a resposta extremamente violenta do agente.

2. É cabível a aplicação da menor fração redutora prevista para o crime tentado quando a conduta do agente se aproxima da consumação, com grave risco à vida da vítima. (...).”
(N.U 0029895-72.2015.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.11.2025).

“(...) 2. A escolha da fração de redução pela atenuante da violenta emoção (privilégio) insere-se na discricionariedade do magistrado, sendo idônea a fundamentação que considera a desproporcionalidade entre a provocação sofrida e a reação do agente, que efetuou disparos de arma de fogo em regiões vitais das vítimas. (...).”
(N.U 0001263-10.2007.8.11.0109, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 29.07.2025).

“(...) 3. Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo.

4. O delito foi cometido após a discussão entre o autor e a vítima já ter se encerrado, ou seja, a fração utilizada (1/6) se encontra adequada e devidamente fundamentada. (...).”
(N.U 0003389-65.2015.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 15.04.2025).

Nesse cenário, evidencia-se a ausência de contemporaneidade entre a suposta provocação e a conduta violenta do agente, circunstância que enfraquece a tese de reação sob domínio de violenta emoção e reforça a conclusão de que houve ruptura do nexo temporal necessário à incidência do privilégio em sua máxima extensão.

Assim, ainda que reconhecida a causa de diminuição, a intensidade da reação, somada ao fato de ter sido praticada em contexto posterior e diverso daquele em que ocorrera a alegada provocação, justifica a fixação da fração no patamar mínimo, tal como corretamente estabelecido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026